Tribunal: TCU
Processo: 042.876/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0090/2012, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 672511, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Ações de Socorro, Assistência e Restabelecimento (no da TCE no sistema: 1793/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3001/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), sucedido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, relativa ao termo de compromisso 90/2012, firmado entre a União e o estado do Rio Grande do Norte (Sejuc-RN). Considerando que, conforme exame da prestação de contas realizada pelo MDR, por meio do parecer 68/2018/SEDEC/CENAD/CGMO (peça 77), as metas do ajuste foram alcançadas, exceto quanto à aquisição de filtros de polipropileno, cuja comprovação foi considerada parcial, devido à não confirmação de entrega de parte dos filtros a pessoas ou entidades beneficiárias; Considerando a segunda irregularidade, descrita pelo tomador de contas como "Não devolução de parte das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado", sem descrição analítica de como o montante foi apurado (peça 193); Considerando, entretanto, o exame realizado no despacho de peça 314, com conclusão de que o objetivo do projeto pactuado foi alcançado, com afastamento do débito em relação à primeira irregularidade, bem como de afastamento do possível dano referente à segunda irregularidade, devido à ausência de memória de cálculo e documentação de suporte; Considerando, assim, as propostas do auditor instrutor (peça 311) e do MP/TCU (peça 316) no sentido de excluir a responsabilização do Sr. Luciano Cavalcanti Xavier, uma vez que não há evidências nos autos de que tenha gerido os recursos, e de acolher as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Tarcísio Bezerra Dantas, Luciano Cavalcanti Xavier e Josenildo Acioli Bento, afastando o débito. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer do MP/TCU emitido nos autos (peça 316), ACORDAM, por unanimidade, em: excluir da relação processual a responsabilidade do Sr. Luciano Cavalcanti Xavier; acolher as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Tarcísio Bezerra Dantas, Luciano Cavalcanti Xavier e Josenildo Acioli Bento; julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Tarcísio Bezerra Dantas e Josenildo Acioli Bento e dar-lhes quitação; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 042.876/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Josenildo Acioli Bento (XXX.799.164-XX); Luciano Cavalcanti Xavier (XXX.502.574-XX); Tarcísio Bezerra Dantas (XXX.250.504-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Cristiane Matos Fonseca Guerra (OAB/RN 8.495), Oranice Alves de Lima e Silva (OAB/RN 13.937) e outros, representando Tarcísio Bezerra Dantas; Gariam Barbalho do Nascimento Leão (OAB/RN 7.563), representando Josenildo Acioli Bento; André Luís Santana de Melo (OAB/RN 16.780), representando Luciano Cavalcanti Xavier. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.